Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. DÉBITOS. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. IPVA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes quanto aos veículos de que tratam os autos a partir de 2008, bem como a prescrição dos créditos tributários. O recorrente aduz que não há nos autos demonstração de despacho interruptivo do prazo prescricional, tampouco eventual data da prolação da suposta decisão, e conclui requerendo seja declarada a prescrição dos débitos tributários, cuja constituição efetiva tenha se dado há mais de 05(cinco) anos. No mérito, pugna pela declaração de que houve a efetiva transferência de propriedade do veículo, a fim de ser registrada a aludida transferência, declarando-se a inexigibilidade do débito tributário.
3. Prescrição. Prejudicial de mérito. O Direito de a Fazenda Pública constituir seu crédito se extingue em cinco anos (art.173, CTN). O despacho do juiz que ordena a citação do devedor em execução fiscal é causa interruptiva da prescrição (art.174, parágrafo único, I, CTN). In casu, não há que se falar em prescrição dos créditos tributários, em razão das ações ajuizadas em face dos débitos impugnados, conforme se infere do ID 15227559, pags. 01 a 03. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. No caso de transferência de propriedade, de acordo com o art. 134 da Lei n. 9.503/1997, o vendedor do veículo (proprietário anterior) deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e por suas reincidências até a data da comunicação.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
6. Na presente demanda, os documentos colacionados revelam que o veículo encontra-se registrado em nome da empresa, hoje extinta, de que foi sócio o autor (ID 15227544, pag. 06 e 15227559, pag.05). O recorrente se absteve de comprovar a aludida venda, bem como a obrigatória comunicação ao DETRAN, não tendo informado, ainda, o paradeiro do veículo, tampouco o nome de seu adquirente.
7. Não tendo o autor se desincumbido do seu ônus probatório, conforme lhe competia, a teor do art.373, I, CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).